Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0706737-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEA CAPUTO BASTOS APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Ciente dos esclarecimentos do Espólio de Clea Caputo Bastos. Oportunamente, remetam-se os autos a instância prima, tendo em vista que exaurida a competência desta relatoria para apreciar a quitação das obrigações impostas no acordo homologado. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora